Tribunal: TJES
Processo: 0006314-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006314-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DO ESPIRITO SANTO BRAGA

APELADO: ALEXANDRE MIGUEL RODRIGUES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELO AUTOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcelo do Espírito Santo Braga contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse ajuizado em face de Alexandre Miguel Rodrigues, sob o fundamento da ausência de comprovação da posse sobre o imóvel situado na Rua Piracicaba, s/nº, Bairro Barro Seco, Serra/ES. O autor alegou que a sua posse é oriunda de herança de seu pai e que teria sido impedido de cercar o terreno pelo réu. Pleiteou a reforma da sentença para reconhecimento da posse e condenação do réu ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel e o esbulho possessório, conforme exigido pelo art. 561 do CPC, para fins de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deve ser mantida pois o autor não comprova, de forma inequívoca, o exercício de posse anterior sobre o bem, requisito essencial nas ações possessórias.

4. A prova testemunhal colhida demonstrou que a filha do apelado reside no imóvel e que o apelante jamais exerceu posse sobre o bem, sendo ausente qualquer elemento indicativo de posse fática.

5. A simples apresentação de escritura pública declaratória de posse não é suficiente para comprovar o seu efetivo exercício, pois esse depende da situação fática.

6. O art. 561 do CPC impõe ao autor o ônus de demonstrar a posse, a ocorrência de esbulho, a data do fato e a perda da posse, o que não foi observado no presente caso.

7. A ausência de provas robustas impede o reconhecimento do direito possessório invocado pelo autor, conforme reiterada jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A proteção possessória por meio de ação de reintegração exige a comprovação inequívoca da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

10. A escritura pública declaratória não é suficiente para comprovar posse, que se caracteriza por situação fática.

11. Testemunhos que indicam a posse contínua por terceiro contradizem a alegação de posse do autor, inviabilizando a tutela possessória pretendida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0006823-35.2017.8.08.0021

APELANTE:
MARCELO DO ESPIRITO SANTO BRAGA

APELADO:
ALEXANDRE MIGUEL RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO DO ESPIRITO SANTO BRAGA
contra sentença de Id. 12837352, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais nos autos da "Ação de reintegração de posse", ante a ausência de comprovação da posse do imóvel em questão, ajuizada em face de
ALEXANDRE MIGUEL RODRIGUES.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença violou o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, uma vez que não analisou de maneira adequada os documentos por ele acostados, que comprovam a posse efetiva do imóvel, especificamente a escritura pública do imóvel.

Sustenta que o apelado não apresentou documentos capazes de demonstrar a posse do terreno em discussão, sendo que a sentença considerou apenas aos depoimentos testemunhais, afastando a prova documental apresentada.

Destaca que embora a escritura do imóvel não seja suficiente, por si só, para comprovar a posse, constitui um indício relevante que deveria ter sido avaliado em conjunto com os outros elementos probatórios.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença para julgar procedente a reintegração, reconhecendo a posse do autor/apelante sobre o imóvel e condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Inicialmente, é necessário contextualizar que o apelante/autor, ingressou com a demanda na origem sustentando a sua posse sobre um terreno de 28.283,60 m2 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e três metros quadrados), situado no local BARRO SECCO, na Rua Piracicaba s/n°, Cantiga - Av. Metropolitânea, Bairro Palmeiras, Serra/ES.

Afirma que a propriedade foi transmitida pela herança de Emiliano Sales Braga, possuidor originário, e que a posse está devidamente comprovada por meio da Escritura Pública Declaratória juntada às fls. 48/50, mas que apesar disso, em 24 de fevereiro de 2021, ao tentar cercar o imóvel, foi impedido pelo apelado/réu, que alegava ser o verdadeiro possuidor do imóvel.

A r. sentença julgou improcedente a pretensão, sob os seguintes fundamentos:

[...]

No caso concreto, a prova oral produzida não evidenciou a posse exercida pelo autor sobre o bem objeto da demanda, inclusive não souberam, as testemunhas, precisar com clareza se o autor detêm, de fato, a posse do bem informado à inicial, pelo contrário, a testemunha AURENICE FERREIRA DA SILVA e MARINEIDE TEODORO, afirmaram que a filha do requerido reside no imóvel desde 2013, utilizando como moradia, bem como nunca viram o autor ou seu pai na posse do bem.

Consigno que não se está discutindo propriedade no caso concreto, mas sim, posse, e, via de consequência, competia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, no que diz respeito a tal instituto, repita-se: posse, inclusive porque do conjunto probatório dos autos, anexou escritura pública que não visa comprovar a alegada posse.

Esta é a orientação do e. Tribunal de Justiça: “As ações possessórias pressupõem, além da posse alegada pelo autor, a comprovação do esbulho, turbação ou ameaça praticado pelo réu, a teor do art. 561 do CPC. Não sendo a posse originária atingida por ilegítimo ato de turbação ou esbulho, a improcedência do interdito possessório é medida que se impõe”. (TJ-ES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL , Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0006172-81.2009.8.08.0021, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 27/Sep/2024).

Neste sentido, impõe-se a improcedência do pedido inaugural.

Por derradeiro, tem-se que suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigando a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo assim ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e na ordem legal vigente.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial deduzida nos autos pelas razões acima elencadas. [...]

Examinando detidamente os elementos probatórios produzidos nos autos, concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

De início, prevê o art. 1.210, do Código Civil que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”. O exercício possessório anterior, nos termos da legislação, configura requisito inafastável para que se reconheça a proteção possessória ao autor.

Sendo assim, a tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso em apreço, a prova documental apresentada pelo apelante – escritura pública declaratória de posse – não é suficiente para comprovar a posse, conforme exige o artigo 561 do CPC, por se tratar de mera declaração feita pelo próprio apelante e transcrita pelo Tabelião de Notas.

Ademais, a certidão do Livro de Transcrição das Transmissões do Cartório da 1ª Zona do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Vitória indica tão somente que
uma casa no Barro Secco, na Serra, que se divide pelo oeste com a Rua Manguaiana até uns chãos de Luiz Bartholomeu das Neves, seguindo em rumo de leste por uns arvoredos altos, até encontrar um caminho velho, que dava transito para uma fonte de lavar e por este segue rumo de Sul até a referida cassa, seguindo por uma cerca de arame até a mesma rua, foi adquirido por EMILIANO DE SALLES BRAGA conforme Escritura particular de 23 de junho de 1919
(fls. 63), não consiste em documento hábil a provar a posse do apelante sobre o imóvel anterior à ação.

Além disso, na produção de prova testemunhal verificou-se que os depoimentos colhidos não foram conclusivos para demonstrar o exercício possessório do ora apelante sobre a área do imóvel, nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico.

Isso porque, as testemunhas ouvidas pelo juízo originário não confirmaram o exercício da posse pelo autor, valendo destacar que as testemunhas Dilma Dias do Vale e Marineide Teodoro declararam que o autor nunca exerceu posse sobre o imóvel, pois a residência constante na área em questão é habitada pela filha do apelado. As demais testemunhas não corroboram a narrativa de posse do autor, indicando que o terreno possuía cerca e muro anteriores à data do fato.

Desta feita, não houve comprovação do fato constitutivo do direito, posto que não demonstrada a posse anterior e nem o esbulho, o qual evidentemente não ocorreu na data de 24 de fevereiro 2021, conforme narra o apelante, considerando que a residência mencionada não demonstra ser recente, sendo essa apenas a data em que foi lavrado o boletim de ocorrência.

Vê-se, pois, que o recorrente não conseguiu satisfazer o primeiro requisito essencial da possessória, qual seja, a posse anterior sobre o imóvel.

Cabe pontuar, acerca da distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do CPC, que caberia ao autor, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não restando desincumbido do ônus de comprar o exercício de posse anterior sobre o bem.

No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA
– RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho. 2. In casu, com relação ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela. 3. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse. 4. Recurso improvido. (TJES; AC 0001953-56.2018.8.08.0038; Terceira Câmara Cível;Des. Rel. Carlos Simões Fonseca ; Julg. 24/Apr/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS.
TÍTULO DE PROPRIEDADE EM NOME DA RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória, revogando a liminar concedida e reconhecendo a ausência de comprovação inequívoca da posse pela autora, diante da existência de escritura pública de compra e venda registrada em nome da ré desde 2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora-apelante preenche os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a manutenção da posse do imóvel e se houve esbulho possessório praticado pela apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 561 do CPC exige que o autor da ação possessória comprove a posse legítima, o esbulho ou turbação, a data do ato e a continuação da posse ou sua perda. 4. A apelante não demonstrou posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, pois os documentos apresentados são frágeis e inconsistentes, incluindo um contrato particular de promessa de compra e venda com reconhecimento de firma tardio e divergências na identificação do bem. 5. O simples pagamento de tributos não constitui prova suficiente de posse com ânimo de dono. 6. A apelada comprovou a propriedade do imóvel por meio de escritura pública registrada desde 2003, o que gera presunção de veracidade e legitimidade. 7. Inexistem provas concretas de esbulho possessório, pois a retomada do imóvel pela apelada decorreu de decisão judicial revogando a liminar anteriormente concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "Para a manutenção da posse em ação possessória, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, sendo insuficiente a mera demonstração de pagamento de tributos e posse alegada sem respaldo probatório sólido." Dispositivo relevante citado: CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1000226-95.2015.8.26.0346; TJGO, AC 0203594-97.2016.8.09.0051. (TJES; AC 5000159-43.2021.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Debora Maria Ambos Correa Da Silva; Julg. 31/Mar/2025)

Por fim, importa consignar que a eventual posse exercida pelo ora apelado prescinde de exame, haja vista que o julgamento de improcedência da demanda não conduz necessariamente ao reconhecimento do direito possessório do réu, sobretudo, por inexistir pedido contraposto/reconvenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)